Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714529-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARINA SILVA MACIEL DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela menor CAROLINE SILVA DE ALMEIDA da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDERAL lhe forneça monitoramento exclusivo na rede pública de ensino em virtude de suas necessidades especiais. Informa que possui paralisia cerebral, retardo do desenvolvimento fisiológico e retardo mental leve, necessitando de monitoramento escolar exclusivo para não haver comprometimento pedagógico. Discorre sobre os preceitos constitucionais e demais legislações infraconstitucionais acerca dos direitos sociais, educacionais e de inclusão social do estudante com deficiência que asseguram a igualdade de condições com as demais crianças. Assevera que o relatório médico juntado aos autos dispõe acerca do necessário acompanhamento exclusivo, sendo suficiente para a demonstração de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. Requer, liminarmente, a designação de monitor exclusivo. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela. Sem preparo, por estar sob o patrocínio da Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na origem, cuida-se de pedido de monitoramento exclusivo à menor com deficiência já matriculada na rede pública de ensino, a qual frequenta a escola da 316 sul no período matutino e, no período vespertino, a Escola Parque 313/314 sul, onde faz natação. Ao que ressai dos documentos dos autos, em especial da conversa de whatsapp, a unidade de ensino da Escola Parque 313/314 sul informa que não possui monitoramento para a agravante nas terças-feiras. (ID 192253351dos autos de origem). A decisão hostilizada entendeu prudente aguardar o regular trâmite processual, com observância do contraditório, ressaltando que “as disposições legais não implicam que seja assegurado acompanhamento por meio de monitor exclusivo a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, sendo necessária a efetiva comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individualizado”. (ID 192265044 dos autos de referência). Em uma análise sumária dos argumentos, a par da necessária dilação probatória, também não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar a entrega açodada da própria pretensão recursal. Afinal, conforme ressai dos documentos acostados aos autos, a agravante já se encontra matriculada e, ao que parece, possui atividades diárias em duas unidades escolares no turno matutino e no turno vespertino, apenas não tendo monitoramento na aula de natação ministrada nas terças-feiras. Assim, forçoso reconhecer que a prestação estatal está sendo desenvolvida, e a deficiência demonstrada não é capaz de induzir à conclusão de imediatas perdas pedagógicas ou motoras à agravante. Nesse descortino, não observo irremediáveis danos à agravante aptos a conceder a tutela de urgência pretendida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator